Tribunal: TJMT
Processo: 1015499-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015499-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL RODRIGUES EPITACIO - CPF: 265.634.548-01 (ADVOGADO), ROSILAINE LIMA LAUSMANN - CPF: 067.824.169-48 (AGRAVANTE), ELIANDRO JOSE DA SILVA - CPF: 076.986.609-31 (AGRAVANTE), RD MULTIPROPRIEDADE SPE S/A - CNPJ: 30.395.395/0001-30 (AGRAVADO), TETO PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.811.586/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015499-24.2023.8.11.0000– Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Rosilaine Lima Lausmann e Outro.

Agravados:
RD Multipropriedade SPE S.A e Teto Planejamento e Incorporações.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - TUTELA PROVISÓRIA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisitos presentes na hipótese.

A probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante da plausibilidade na resilição do compromisso de compra e venda de imóvel, por atraso na entrega do empreendimento imobiliário, sendo in
cabível à promitente vendedora permanecer na cobrança das parcelas posteriores à desistência
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015499-24.2023.8.11.0000– Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Rosilaine Lima Lausmann e Outro.

Agravados:
RD Multipropriedade SPE S.A e Teto Planejamento e Incorporações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rosilaine Lima Lausmann
e
Elisandro José da Silva,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos
Ação de Rescisão Contratual n. 1003305-51.2023.8.11.0045, proposta em face de
RD Multipropriedade SPE S.A e Teto Planejamento e Incorporações,
que indeferiu a tutela provisória requestada para o fim de suspender a cobrança das parcelas vincendas referente ao contrato de compra e venda e que se abstenha de intentar qualquer ato executório ou restritivo nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Inconformados, insurgem-se os autores, ora agravantes, ao argumento de que estão presentes os requisitos da tutela de urgência vindicada, porque a desistência na continuidade do contrato esta fundamentada no atraso da entrega da unidade imobiliária, sendo incabível a parte vendedora permanecer na cobrança das parcelas posteriores à desistência.

Aduzem que fazem jus à rescisão contratual e que negativação de seus nomes pode gerar risco à sua situação financeira.

Forte em tais argumentos, requestam a reforma da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 174752199.

Sem informações.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta (Id n. 184995676)

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015499-24.2023.8.11.0000– Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Rosilaine Lima Lausmann e Outro.

Agravados:
RD Multipropriedade SPE S.A e Teto Planejamento e Incorporações.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda fundamentado em atraso na entrega do empreendimento.

Cinge-se que os autores narram que em 22.02.19, firmaram contrato de compra e venda de uma unidade autônoma correspondente ao apto. 108, no empreendimento denominado “Condomínio Riacho Doce Residence Flat”, localizado na Av. General Luiz França, 6330, Riacho Doce, Maceió/AL, mediante a quantia de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais), com previsão de entrega da unidade para janeiro/2021.

Seguiram relatando que vencido o prazo contratual para entrega do imóvel, postularam pela rescisão do contrato com o cancelamento dos serviços, cuja responsabilidade atribui à incorporadora.

Nesse contexto, manejaram a ação originaria objetivando a rescisão do contrato de compra e venda e restituição das parcelas pagas, requestando a titulo de tutela de urgência, pela suspensão imediata das parcelas vincendas, e abstenção da inscrição do nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito.

O juiz
a quo
indeferiu a tutela provisória reclamada por não vislumbrar
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Insurgem-se, então, os agravantes.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão recorrida, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a tutela provisória de urgência.

Dito isso,
entendo que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, evidenciados os requisitos da tutela provisória de urgência requestada.

Deveras,
a probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante da plausibilidade na resilição do compromisso de compra e venda de imóvel na forma pretendida haja vista demonstrado por meio dos documentos de id n. 114776160 e 114776161 (autos originário), o atraso na entrega do empreendimento imobiliário pela incorporadora datado em janeiro de 2021, inclusive, já ultrapassado o período de tolerância, o que assegura aos promitentes compradores o direito em suspender o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, até porque, não é crível que se exija dos adquirentes que continuem arcando com pagamento de valores relativos a contrato quando não mais almejam adquirir o imóvel.

O
perigo de dano
se evidencia, porque o inadimplemento das parcelas vincendas poder acarretar restrições creditícias aptas a gerar prejuízos aos agravantes.

Outrossim, não verifica-se perigo de dano inverso, vez que eventual improcedência da demanda originaria, implicará na responsabilidade dos promitentes compradores pela rescisão da avença, com a incidência das retenções devidas e encargos decorrentes. Logo, a questão restringir-se à forma em que será realizada a restituição dos valores pagos, conforme o reconhecimento da responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda, nos termos da Sumula n. 543 do STJ
[1]
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, porquanto evidenciado seu desinteresse no empreendimento, mediante o ajuizamento da presente demanda.

Se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco, de um lado, desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; e, de outro, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito”
.( RAI n.

1014494-64.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.10.23)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) –– RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO.

Com
o pedido de rescisão do contrato, a suspensão da cobrança das parcelas vincendas é medida que se impõe, assim como o impedimento de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide
.

A tutela de urgência será deferida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil”
(RAI n.

1015983-39.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 20.09.23 - negritei)

Desta feita, a tutela de urgência deve ser deferida
para suspender a exigibilidade das prestações da avença entabulada entre as partes e determinar às rés que se abstenham de efetuar quaisquer registros, protestos ou anotações em nome dos autores, em relação ao contrato litigioso, ate julgamento do mérito da ação originaria
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023